Tribunal: STF
Processo: Ext 1586
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
E M E N T A



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. REINO DOS PAÍSES BAIXOS. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME ORGANIZADO E O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. ÓBICES PARA EXTRADIÇÃO (LEI 13.445/2017, ART. 82). INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 83 E 88, DA LEI DE MIGRAÇÃO PRESENTES. ARTIGO 96, DA LEI 13.445/2017. COMPROMISSO ASSUMIDO PELO ESTADO REQUERENTE. EXTRADITANDO CONDENADO NO BRASIL (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). TRANSFERÊNCIA DE PESSOA CONDENADA E LIBERAÇÃO ANTECIPADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI DE MIGRAÇÃO. ARTIGO 95. TRATADO DE TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS CONDENADAS E EXECUÇÃO DE PENAS IMPOSTAS NO BRASIL. ARTIGO 8º, DA PORTARIA 217/2018, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. PRERROGATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA MANTIDA (CF/1988, ART. 84, VII). EXTRADIÇÃO CONCEDIDA. ENTREGA CONDICIONADA À CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL A QUE RESPONDE NO BRASIL, SEM PREJUÍZO DA PRERROGATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E À FORMALIZAÇÃO DO COMPROMISSO PREVISTO NO ARTIGO 96, DA LEI DE MIGRAÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE.



    I – Os crimes pelos quais o Extraditando está respondendo no Estado Requerente são correlatos aos crimes tipificados no Brasil no artigo 121, caput, § 2º, do Código Penal (homicídio qualificado); artigos 14 ou 16 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito); e artigos 33 ou 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e ou associação para o tráfico de drogas) e não estão prescritos, segundo a lei brasileira.



    II – Dupla tipicidade e dupla punibilidade atendidas.



    III – O pedido extradicional foi formulado pela via diplomática, com base em cooperação internacional, com promessa de reciprocidade (art. 88, § 3º, Lei 13.445/2017), amparado pela Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado e Tráfico de Entorpecentes, devidamente instruído com cópia do mandado de prisão, descrições precisas sobre o local, data, natureza e as circunstâncias do fato criminoso e com identidade do extraditando.



    IV – O Extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado; os fatos narrados são considerados crimes no Brasil e no Estado requerente; não é crime político ou de opinião; os fatos são punidos com pena superior a 2 (dois) anos e não existem informações de que o extraditando seja refugiado e que não será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção (art. 82, Lei 445/2017), bem como não se tem notícia de que tenha sido indultado, ou mesmo contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, Lei 13.445/2017).



    V – Requisitos dos artigos 83 e 88, § 3º, da Lei de Migração presentes. Inexistência de qualquer hipótese impeditiva prevista no artigo 5º, LII, da Constituição Federal e no artigo 82, VII, da Lei 13.445/2007.



    VI – Reciprocidade oferecida pelo Reino dos Países Baixos e compromissos do artigo 96 da Lei 13.445/2017 assumidos (detração e comutação da prisão em 30 anos).



    VII – O Extraditando responde a processo penal no Brasil pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido condenado, sem trânsito em julgado, ainda.



    VIII – A simples alegação de que a extradição colocará a vida do extraditando em risco sem comprovação idônea não obsta o deferimento do pedido. 



    IX – Extradição deferida, condicionada a entrega à formalização dos compromissos assumidos pelo Estado requerente e à conclusão do processo penal a que responde o Extraditando (artigo 95, Lei de Migração e Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas e Execução de Penas Impostas por Julgamentos entre o Brasil e o Reino dos Países Baixos – Haia 23/01/2009), sem prejuízo da prerrogativa do Presidente da República de promover a sua entrega imediata.